Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004582-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), WANDERSON FIDALGO DA SILVA - CPF: 039.984.753-70 (PACIENTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.487.703-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO USO RESTRITO –ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AÇÃO PRECEDIDA DE MANDADO JUDICIAL – SERENDIPIDADE – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –

ORDEM DENEGADA
.

A ação policial precedida de mandado de busca em apreensão, em investigação de homicídio, em região de garimpo, dentro de alojamento/quarto em endereço indicado no referido mandado, está em consonância com o disposto do Art. 5º, XI, da CF/88 [
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de [...] determinação judicial”
].

O encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004582-09.2024.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE (S): WANDERSON FIDALGO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON FIDALGO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000249-32.2024.8.11.0091), que concedeu liberdade provisória mediante aplicação de medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo uso permitido e posse ilegal de arma de fogo uso restrito – arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta ilegalidade da busca e apreensão na residência do paciente por não ser
“alvo das buscas e nem suspeito de qualquer crime”
e não ter autorização para o ingresso domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que sejam declaradas
“nulas todas as provas obtidas, assim trancando o inquérito policial e uma possível ação penal”
(ID 204186174), com documentos (ID 204186175/204212696).

O pedido liminar foi indeferido (ID 204453182).

O Juízo singular prestou informações (ID 205244665).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Paciente investigado pelo crime de posse irregular de arma de fogo uso permitido e posse ilegal de arma de fogo uso restrito. Razões de impetração. Pleiteia o impetrante o trancamento do inquérito policial, em razão da ilicitude dos elementos probatórios decorrentes da invasão domiciliar perpetrada ilegalmente. Improcedência. Busca e apreensão foi precedida de mandado judicial. O trancamento do inquérito policial é medida extrema e deve ser utilizada somente nos casos em que ficar demonstrado de forma inequívoca e incontestável a atipicidade da conduta, circunstância extintiva da punibilidade, ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, cerceamento de defesa ou nulidade absoluta insanável, o que não é o caso dos autos. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - fls. ID 208611660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.2.2024, o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“Embora demonstradas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, reconheço que não se mostra cabível à hipótese a manutenção da custódia cautelar do agente, eis que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constitui, no momento, medida mais adequada ao caso em tela, notadamente porque se revelam como preferenciais à prisão, conforme inteligência do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

De plano, destaca-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, consubstanciado no boletim de ocorrência, nos depoimentos dos policiais.

Todavia, as declarações acostadas ao presente auto de prisão em flagrante evidenciam que o agente não ostenta periculosidade concreta para a sociedade, de modo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de se impor a restrição de sua liberdade para acautelamento da ordem pública. Nesse ponto, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistentes na necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

É necessário que existam elementos concretos a evidenciar que a liberdade do flagranteado importaria em riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não ocorreu na hipótese do presente feito.

Ademais, a alteração com o pacote anticrime, introduziu importante vedação no art. 311 do CPP, em relação ao poder de decretação de prisão preventiva pelo magistrado de ofício.

No caso dos autos, nem o Ministério Público, tão pouco a Autoridade Policial requereu a conversão em preventiva, razão pela qual acolho o parecer do Ministério Público e aplico medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do art. 319.

Neste diapasão, não satisfeitos, in casu, os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe, máxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como ultima ratio, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos, conforme acima fundamentado.

De outro norte, as situações envoltas ao caso em apreço demonstram imprescindível a aplicação de algumas medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem suficientes e adequadas ao caso. Por estas razões, não há dúvidas de que diante da situação fática que se apresenta há de se reconhecer a patente inexistência de respaldo fático ou jurídico para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, razão pela qual entendo adequada a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, com a consequente colocação do autuado em liberdade.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso III, c/c artigo 282 e 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a TIAGO PEREIRA DA SILVA E WANDERSON FIDALGO DA SILVA e, com fulcro no artigo 319, caput e parágrafo 4º aplico as seguintes medidas cautelares:a)

Comparecimento em juízo trimestral para comprovar e justificar suas atividades;b)

Manter atualizado seu endereço e telefone.c)

Proibição de nova prática de infração penal;

Advirta-se a autuada de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO (artigos 282, § 4º e 313, inciso III, do CPP).”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – PJE 1000249-32.2024.8.11.0091)

Em 12.2.2024, o órgão ministerial ofereceu denúncia criminal em desfavor do paciente (PJe 1000294-36.2024.8.11.0091).

Os autos estão na fase de apresentação de defesa preliminar.

Pois bem.

Verifica-se que a tese de nulidade não foi apresentada ao Juízo singular até o momento, antes da impetração deste HC.

De toda sorte, com o pedido de informações, o juiz da causa conheceu a matéria, de modo que poderia ser por ele dirimida.

Em análise não prejudicial ao exaurimento da competência de primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT deferiu busca e apreensão domiciliar
“em desfavor de MILTON DE LIMA COSTA [...], JOSIANO JANUARIO COSTA [...], ISMAEL COSTA DOS SANTOS [...] e ANALICE DA SILVA”
nos respectivos endereços:
“ [...] Estrada Procomp, Vila do Garimpo Juruena, casa azul próximo à igreja; [...] Estrada Procomp Laboratório do Luciano, próximo à casa da irmã Beatriz; Estrada Procomp, Vila do Garimpo Juruena, casa azul próximo a igreja; [...]Estrada Procomp, Vila do Garimpo Juruena, Bar da Ana”
(PJe 1000087-37.2024.8.11.0091).

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado como de JANUÁRIO COSTA [“
estrada procomp, vila do garimpo juruena, laboratório do luciano, próximo à casa da irmã beatriz”
] foi localizado, no “alojamento” do paciente WANDERSON FIDALGO DA SILVA, uma pistola Taurus, calibre .9mm, uma espingarda calibre .20, sem numeração, 19 (dezenove) munições calibre .22, 11 (onze) cartuchos de espingarda calibre 20 e uma munição calibre 12, consoante depoimentos dos investigadores de Polícia [Elton Soares Rezende e Adryan Feliphe Santos de Brito].

A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas precedida de mandado de busca em apreensão, em investigação de homicídio, em região de garimpo, dentro de alojamento/quarto em endereço indicado no mandado, portanto em consonância com o disposto do Art. 5º, XI, da CF/88 [
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de [...] determinação judicial”
].

Anote-se que o paciente admitiu, à autoridade policial, na ação penal 1000542-02.2024.8.11.0091, que
“estava dormindo no alojamento que fica no laboratório de LUCIANO, onde teve operação policial”
, bem como ter comprado a pistola Taurus, calibre .9mm de Ismael Costa dos Santos, alvo do mandado de busca e apreensão, a caracterizar desdobramento das atividades investigativas e encontro fortuito de provas, sobretudo porque esta seria a arma de fogo utilizada no homicídio
“do goianinho”
.

Com efeito,
o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024